Tribunal: TJMT
Processo: 0001832-83.2015.8.11.0059
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001832-83.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DENILSON ALVES FARIAS (APELADO), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (APELANTE), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS - CPF: 011.173.691-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CONTRATADO – EXERCÍCIO DO CARGO DE PSICÓLOGO –
VERBAS RESCISÓRIAS
–
JULGAMENTO ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA
– PAGAMENTO ÔNUS DO ENTE PÚBLICO EMPREGADOR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (CPC, art. 141, primeira parte), a sentença só se revela
ultra petita,
quando ultrapassa os limites do pedido, não é o caso dos autos, cabendo à instância revisora dela decotar eventual excesso.

2. Levando-se em conta que a alegação de pagamento de verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito, compete ao empregador produzir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor do servidor, que busca o recebimento das parcelas salariais não pagas. Inteligência do art. 373, II do Código de Processo Civil - Não logrando êxito a Administração Pública em comprovar a sua adimplência, é de se considerar devido o pagamento da verba salarial a que faz jus o servidor.

3. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT,
M.M. Janaína Cristina de Almeida
, nos autos de
Ação Ordinária de Cobrança no 1832-83.2015.8.11.0059 – Código 57509,
proposta por
DENILSON ALVES FARIAIS,
que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar o Município Requerido a pagar ao Autor, férias com adicional de 1/3 integral, em relação aos anos de 2012, 2013 e 2014, com exceção das parcelas afetadas pela prescrição, em consequência, julgou extinto o processo, forte no artigo 487, I, do CPC.

Destarte, na condenação os juros de mora devem incidir no percentual de 6% a0 ano, a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, fixado termo inicial na data em que os valores deveriam ter sido inseridos no patrimônio do servidor.

Em virtude da sucumbência, condenou o Município Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) – Id. 68977572.

Em suas razões recursais, o Município Apelante arguiu julgamento
ultra petita,
a fim de que seja reformada favorável a r. sentença recorrida, nos termos de suas razões recursais – Id. 68978024 e 68978031.

Instado o Apelado a ofertar Contrarrazões – Id. 68978035, restou silente no prazo assinalado – Id. 68978036.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 70329479.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, condenando o Município de Canabrava do Norte a pagar ao autor férias com adicional de 1/3 integral, em relação aos anos de 2012, 2013 e 2014, com exceção das parcelas afetadas pela prescrição, em consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que o autor/apelado, aduz que em 01/02/2009 foi contratado pelo município requerido, por prazo determinado, sem realização de concurso publico para exercício do cargo de psicólogo, ao qual seu contrato de trabalho fora rescindido em 07/07/2014, dispensado sem justa causa, pugnando pela recebimento das verbas rescisórias, férias proporcionais vencidas com acréscimo de 1/3.

Em sua defesa o Município Requerido, afirmou ter arcado com o pagamento do 13o (décimo terceiro salário), férias e adicional de férias nos anos de 2010 a 2014.

A sentença julgou parcial procedência para pagar ao autor, férias com adicional de 1/3 integral, em relação aos anos de 2012, 2013 e 2014, vindo Município Apelante, insurgir alegando que a sentença singular merece ser reformada, visto que incorreu em condenação
ultra petita,
pugnando seja declarada a nulidade parcial da sentença.

Nesta ordem de ideias, verifico que a parte autora/apelada foi contratada temporariamente para integrar os quadros da municipalidade apelante no exercício da função de psicólogo, inicialmente em outubro de 2009, em sucessivas renovações contratuais ao longo do tempo, até o ano 2014, o que desvirtua a natureza de necessidade temporária do serviço, prevista na Constituição Federal.

Pois bem. No caso dos autos, o Município Apelante argui que no ano de 2012, o Apelado recebeu no mês Fevereiro o valor de R$ 2.505,44, referente a férias e mais o valor de R$ 835,14 referente 1/3 de férias, e ainda, no mês de Outubro férias proporcionais rescisão no valor de R$ 1.943,88 e 0 valor de R$ 647,96 referente 1/3 férias proporcionais rescisão.

Assim como, declarou ter recebido o Apelado no mês de julho de 2014 os seguintes valores: Férias proporcionais no valor de R$ 1.431,48; mais 1/3 férias, no valor de R$ 477,16; e, 13o salário, no valor de R$ 1.431,48; sendo que a decisão condenou a parte Apelante em quantia superior aos limites do pedido.

Analisando detidamente o conteúdo probatório dos autos, acerca do alegado pelo Apelante que no ano de 2012, o Apelado recebeu no mês Fevereiro o valor de R$ 2.505,44, referente a férias e mais o valor de R$ 835,14 referente 1/3 de férias –
Id. 68977951; fl. 02,
e ainda, no mês de Outubro férias proporcionais rescisão no valor de R$ 1.943,88, -
Id. 68977951; fl. 04,
todavia o valor de R$ 647,96 referente 1/3 férias proporcionais rescisão, não consta no aludido holerite de recibo de pagamento, porém, consta registro na ficha financeira ano base 2012 –
Id. 68978518; fl. 01,
restando dúvida acerca da existência do pagamento questionado.

Quanto ao recebimento pelo Apelado no mês de julho de 2014 os valores de férias proporcionais no valor de R$ 1.431,48; mais 1/3 férias, no valor de R$ 477,16; e, 13o salário, no valor de R$ 1.431,48; consta recibo de pagamento de salário -
Id. 68977956; fl. 02.

De outro vértice, a parte Apelante aduziu que os holerites gozam de validade, conquanto conste a discriminação dos valores, estes foram depositados em conta bancária de titularidade do Apelado. Outrossim, não apresentou depósitos de seus extratos bancários referentes aos anos de pagamento, com vistas a confirmar a informação e valores discriminados na sua folha de pagamento (holerite), ônus que incumbia ao ente público empregador.

A alegação de não recebimento de salários é situação que, automaticamente, impõe ao empregador o dever legal de comprovar o pagamento.

Destarte, forçoso não reconhecer tais pagamentos das verbas rescisórias concernentes aos anos de 2012 e 2014 mencionados pelo Apelante, pois, levando-se em conta que a alegação de pagamento de verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito, compete ao empregador produzir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor do servidor, que busca o recebimento das parcelas salariais não pagas.

Inteligência do art. 373, II do Código de Processo Civil, em não logrando êxito a Administração Pública em comprovar a sua adimplência, é de se considerar devido o pagamento da verba salarial a que faz
jus
o servidor.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA — SERVIDORA ESTADUAL — EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO — EXONERAÇÃO – POSSIBILIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO VÍNCULO — ESTABILIDADE PROVISÓRIA — BENEFÍCIO DO ARTIGO 7o, INCISO XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SENTENÇA ILÍQUIDA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA. As servidoras públicas, nomeadas para ocupar cargo em comissão, que no exercício da função, venham adentrar em período gestacional, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 7o, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o término da licença maternidade. Embora seja legal a exoneração de servidoras de cargos comissionados, diante da discricionariedade da Administração Pública, a estas servidoras é assegurado o direito à indenização correspondente à remuneração a que fariam jus durante o período restante do estado gravídico e da licença maternidade, independente do vínculo.
Não há presunção de pagamento da quantia em favor do servidor, quando os documentos acostados aos autos não constituem recibo de quitação das verbas rescisórias.
As licenças prêmio de 90 (noventa) dias não usufruídas, nem convertidas em espécie, devem ser indenizadas, transformando-as em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Os índices para atualização do débito relativo a indenização por licença maternidade, serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001; O termo inicial da correção monetária da indenização da licença premio deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos. Em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. Devendo o valor a título de honorários advocatícios serem arbitrados em sede de liquidação por sentença. (N.U 0010087-70.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – EXONERAÇÃO A PEDIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS – GARANTIA CONSTITUCIONAL - ART. 39, §3o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO DO ENTE MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Segundo disposição contida no art. 39, §3o da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu artigo 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores. 2 –
Comprovado que o servidor efetivo laborou na municipalidade, requereu e obteve a sua exoneração e não recebeu verbas que lhe eram devidas, somente poderia ser afastada a cobrança se o Município demonstrasse o pagamento dos valores cobrados, desconstituindo as alegações feitas pelo autor (artigo 373, II, CPC).
(N.U 0021890-84.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019).

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO EMPREGADOR. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 3. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88, respeitado o prazo prescricional quinquenal. 4. “Levando-se em conta que a alegação de pagamento de verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito, compete ao empregador produzir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor dos servidores, que buscam o recebimento das parcelas salariais não pagas.
Inteligência do art. 373, II do Código de Processo Civil/2015 - Não logrando êxito a Administração Pública em comprovar a sua adimplência, é de se considerar devido o pagamento da verba salarial a que faz jus o servidor.”
(TJ-PB 00020592520138150191). 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 0002726-50.2013.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. VERBAS TRABALHISTAS. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS NÃO PAGAS (13o, FÉRIAS E TERÇO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS, ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Cobrança de verbas rescisórias. A pretensão recursal é a reforma da sentença para condenar o município ao pagamento de férias (2014/2015), terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional. Os servidores públicos possuem, nos termos da Constituição Federal, direito social ao usufruto de férias acrescido do terço constitucional e ao recebimento de 13o salário. Em caso de exoneração de servidor comissionado, sem o usufruto de tais direitos, faz jus ele, no momento da rescisão, de receber tais valores em pecúnia sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
Não havendo comprovação do pagamento de tais verbas, faz jus o servidor ao seu recebimento. Ausente comprovação de direito extintivo do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (N.U 1014149-19.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).
Negritei

Sendo assim, os documentos acostados aos autos não constituem prova com claridade solar de quitação das verbas rescisórias mencionadas, de modo que não há a presunção de pagamento da quantia em questão, tampouco julgamento
ultra petita
das verbas rescisórias pertinentes, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrada na sentença.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021